Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600363-20.2020.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VALDEMAR CORREIA DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: VALDEMAR CORREIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
23/02/2021
Número: 0600363-20.2020.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 13/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600363-20.2020.6.16.0183
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600363-20.2020.6.16.0183,
que julgou improcedente a representação, declarando extinto o processo com julgamento de
mérito (art. 487, I, CPC). (Representação, com pedido de liminar, proposta por Valdemar Correia
dos Santos, Oclecio de Freitas Meneses e PODEMOS - PODE 19 - FAROL PARANÁ, em face de
Angela Maria Moreira Kraus, João Neposiano da Silva, Moacir Batista Bertoli, Avança Farol (PDT,
PP, PSDB), por suposta prática de propaganda eleitoral negativa pelos representados, em especial
pela atual prefeita do Município de Farol, que teria publicado três vídeos no Facebook com ofensas
a eles. Alegam os representantes, em síntese, que a representada Angela Kraus, prefeita do
município de Farol, vem veiculando propaganda eleitoral negativa por meio de vídeos em seu perfil
pessoal no Facebook em desfavor dos representantes Valdemar Santos e Oclécio Meneses, com
expressões injuriosas e difamatórias nos dizeres: "que a população não pode votar em quem
mente e isso é uma verdadeira mentira, distorção de fatos" - referindo-se ao representante
Valdemar; "o senhor deveria procurar saber da vida da pessoa que o senhor apoia, porque não foi
eu que fui investigada pela polícia federal e que culminou numa condenação, por isso nós
devemos saber sim do passado e do presente de cada pessoa, para que nós não possamos errar o
nosso voto"; "pergunto novamente, qual o número do processo que absolveu o nosso
adversário?" e "manteve-se a condenação pelo delito tipificando no art. 288, todos os códigos
penais, então ele foi condenado por associação criminosa, eram duas situações uma ele conseguiu
absolvição quando recorreu, mas na outra ele foi condenado, eu só não entendo porque insiste em
mentir para a população" - referindo-se ao representante Oclécio). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDEMAR CORREIA DOS SANTOS (RECORRENTE)
LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO (ADVOGADO)
VIVIANE RIBEIRO (ADVOGADO)
OCLECIO DE FREITAS MENESES (RECORRENTE)
LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO (ADVOGADO)
VIVIANE RIBEIRO (ADVOGADO)
PODEMOS - PODE 19 FAROL PARANA (RECORRENTE)
LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO (ADVOGADO)
VIVIANE RIBEIRO (ADVOGADO)
ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS (RECORRIDO)
ITACHIR TAGLIARI NETTO (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO ZONTA JUNIOR (ADVOGADO)

JOAO NEPOSIANO DA SILVA (RECORRIDO)
DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
WELLINGTON FERREIRA KACHICOSKI (ADVOGADO)
MOACIR BATISTA BERTOLI (RECORRIDO)
DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
WELLINGTON FERREIRA KACHICOSKI (ADVOGADO)
AVANÇA FAROL (PDT, PP, PSDB) (RECORRIDO)
DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
WELLINGTON FERREIRA KACHICOSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25268
766
22/02/2021 12:56 Acórdão
Acórdão

1.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.207
RECURSO ELEITORAL 0600363-20.2020.6.16.0183 – Farol – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: VALDEMAR CORREIA DOS SANTOS
- OAB/PR0014352
ADVOGADO: LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO
- OAB/PR0065665
ADVOGADO: VIVIANE RIBEIRO
RECORRENTE: OCLECIO DE FREITAS MENESES
- OAB/PR0014352
ADVOGADO: LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO
- OAB/PR0065665
ADVOGADO: VIVIANE RIBEIRO
RECORRENTE: PODEMOS - PODE 19 FAROL PARANA
- OAB/PR0014352
ADVOGADO: LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO
- OAB/PR0065665
ADVOGADO: VIVIANE RIBEIRO
RECORRIDO: ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS
- OAB/PR0075922
ADVOGADO: ITACHIR TAGLIARI NETTO
- OAB/PR0077920
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO ZONTA JUNIOR
RECORRIDO: JOAO NEPOSIANO DA SILVA
- OAB/PR0074107
ADVOGADO: DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS
- OAB/PR0074095
ADVOGADO: WELLINGTON FERREIRA KACHICOSKI
RECORRIDO: MOACIR BATISTA BERTOLI
- OAB/PR0074107
ADVOGADO: DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS
- OAB/PR0074095
ADVOGADO: WELLINGTON FERREIRA KACHICOSKI
RECORRIDO: AVANÇA FAROL (PDT, PP, PSDB)
- OAB/PR0074107
ADVOGADO: DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS
- OAB/PR0074095
ADVOGADO: WELLINGTON FERREIRA KACHICOSKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
NEGATIVA. VÍDEO EM REDE SOCIAL. MERA CRÍTICA INFORMATIVA.
OFENSA
NÃO
CARACTERIZADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
A informação prestada de forma verídica e objetiva, amparada pelo
direito de crítica, fomenta o debate eleitoral, ressaltando que os
eleitores possuem diversas ferramentas para maiores esclarecimentos
dos fatos e que a atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com
a menor interferência possível, sob pena de se restringir
substancialmente o conteúdo da liberdade de expressão.
2. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 25268766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:56:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918441124300000024510842
Número do documento: 21021918441124300000024510842

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por WALDEMAR CORREIRA DOS
SANTOS, OCLECIO DE FREITAS MENESES, e PODEMOS – PODE - 19 de FAROL
PARANA em face de sentença proferida pela 183ª Zona Eleitoral de Campo
Mourão/PR, que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
negativa, diante da ausência de divulgação de informações sabidamente inverídicas e
de ofensas que tenham extrapolado as críticas próprias da campanha eleitoral.
Em suas razões recursais (ID 19021266) os recorrentes sustentam que o
vídeo gravado e publicado pela prefeita, em sua página do Facebook, ora recorrida,
contém conteúdo difamatório e injurioso; as expressões contidas na propaganda
ultrapassam o direito à liberdade de expressão, vez que imputam condutas
desabonadoras ao candidato Oclécio, com vistas a prejudicar a lisura de sua campanha
eleitoral; a recorrida está acusando Oclécio de um crime que ele não foi condenado,
não houve trânsito em julgado da sentença condenatória, mas sim trânsito em julgado
de sentença que julgou extinta a punibilidade pela prescrição.
Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para fins de
integral reforma da sentença, condenando os recorridos a excluir definitivamente as
publicações, comentários e compartilhamentos dos vídeos combatidos, sob pena de
multas sancionatórias por sua não retirada.
Em contrarrazões (ID 19021566) a recorrida Angela Maria Moreira Kraus
pugna pelo não provimento do recurso, aduzindo que não há, no conteúdo dos vídeos,
ofensas propriamente ditas, mas sim uma crítica política comum, com natureza
meramente esclarecedora e de interesse eminentemente público, e que não foram
imputados fatos inverídicos ou divulgada qualquer informação com cunho difamatório,
calunioso, injurioso ou ofensivo à honra dos recorrentes.
Por sua vez, os recorridos Moacir Batista Bertoli, João Neposiano da Silva,
e Coligação Avança Farol apresentaram contrarrazões (ID 19021466) alegando que os
vídeos publicados por Angela visam exclusivamente esclarecer fatos que foram
desvirtuados pelos representantes Valdemar e Oclecio, razão pela qual merece ser
desprovido o recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto. (ID 21430516)
Num. 25268766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:56:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918441124300000024510842
Número do documento: 21021918441124300000024510842

É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de
propaganda negativa em face de publicação em perfil na rede social
da
Facebook
Prefeita do Município de Farol, Angela Maria Moreira Kraus, de que o candidato Oclecio
de Freiras Meneses teria sofrido condenação criminal, como incurso nas sanções do
crime de associação criminosa, reproduzindo no vídeo a página inicial da denúncia dos
autos TRF4 nº 5000328-16.2012.4.7002. Além do fato de que sua fala estaria ou não
acobertada pela liberdade de manifestação.
De início, cumpre registrar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso IV da
CF) garante a liberdade de manifestação e de informação, deste modo, a crítica política
realizada sem abusos ou excessos não configura propaganda eleitoral negativa.
Entretanto, o direito constitucional à liberdade de expressão não é absoluto,
devendo a Justiça Eleitoral atuar nos casos de publicações ofensivas aos candidatos,
partidos políticos ou coligações ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
O parágrafo 3º do art. 57-D da Lei das Eleições dispõe sobre a
possibilidade de retirada de propaganda negativa na internet:

Art. 57-D. [...] § 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao
responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a
retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em
sítios da internet, inclusive redes sociais.

Sobre referido artigo, leciona o doutrinador Rodrigo Lopez Zílio:

Num. 25268766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:56:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918441124300000024510842
Número do documento: 21021918441124300000024510842

Por publicação que contenha agressão ou ataque se compreende aquela que, de
qualquer forma, contenha ofensa à honra objetiva ou subjetiva do ofendido. A
expressão “agressões e ataques” é larga e abrange um conteúdo maior que o
simples conceito de crime eleitoral (cuja definição é mais restrita, em face ao
princípio da tipicidade penal). Embora refira ataques ou agressões à candidatos, o
manto protetivo da legislação é extensivo também aos partidos políticos e
coligações – que também são atores do processo eleitoral.” [1]

Nesse sentido, a atuação da Justiça Eleitoral, em relação a conteúdos
divulgados na Internet, deve ser realizada com a menor interferência possível, tal como
dispõe o art. 27 da Resolução do TSE nº 23.610/2019:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição
. (
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
Vide, para as Eleições de
)
2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas
antes da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou
crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate político e democrático.

No presente caso tratam-se de vários vídeos publicados pela então Prefeita
Municipal do município de Farol, em seu perfil pessoal na rede social Facebook,
reproduzo aqui trechos para melhor análise do caso:
Em 2016 disputei a eleição e o meu adversário fez um outdoor enorme
apresentando sua família e por eu ser uma mulher divorciada ele tentou me
humilhar dizendo que aquilo não era família, humilhando a mim e aos meus filhos.
(...)
Nesta semana o senhor vereador Valdemar Correia utilizou da mídia social para
mentir e distorcer acontecimentos vinculados a atual administração.
(...)
Então senhor vereador são dois assuntos distintos, não minta, não distorça,
querendo levar vantagem para o seu candidato.
(...)
Tratando agora sobre votação, a justiça anulou o processo por irregularidade da
inobservância da lei orgânica da qual não constava o afastamento preliminar. Em
relação a votação Sr. Valdemar, que o senhor mente mais uma vez, distorce os
fatos, a ata que trata este procedimento do dia 20.06.2017, ela diz que vocês na
Num. 25268766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:56:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918441124300000024510842
Número do documento: 21021918441124300000024510842

Câmara Municipal queriam o afastamento da Prefeita Municipal e não a
investigação e os vereadores não foram contra a investigação e esse documento ao
qual está em meu poder e o senhor tem na Câmara Municipal a nossa população
pode pedir reivindicar para comprovar aquilo que nós falamos é verídico, é
verdadeiro, nenhum vereador pediu para não me investigar, nenhum vereador pediu
para isso, eles pediram para que houve a investigação e não o afastamento e o
senhor não queria usar isso como vantagem neste pleito eleitoral, que a população
não pode votar em quem mente e isso é uma verdadeira mentira, distorção de
fatos.
(...)
Para falar de honestidade o senhor deveria procurar saber da vida da pessoa que o
senhor apoia, porque não foi eu que fui investigada pela polícia federal e que
culminou numa condenação, por isso nós devemos saber sim do passado e do
presente de cada pessoa, para que nós não possamos errar o nosso voto.
(...)
Agora eu faço outra pergunta: Qual é o número do processo que me condenou? E
pergunto novamente, qual o número do processo que absolveu o nosso adversário?
(...)
O que aconteceu? Ele recorreu na segunda instância, no Tribunal Regional na 4ª
Região, que absolveu do crime previsto no art. 333, de corrupção ativa, manteve-se
a condenação pelo delito tipificando no art. 288, todos os códigos penais, então ele
foi condenado por associação criminosa, eram duas situações uma ele conseguiu
absolvição quando recorreu, mas na outra ele foi condenado, eu só não entendo
porque insiste em mentir para a população.

Dos excertos transcritos acima, as alegações que mais se aproximam de
alguma acusação que poderia merecer a atuação da Justiça Eleitoral, são as
referências à uma condenação criminal que teria sofrido o candidato Oclecio de Freitas
Meneses, o que é negado pelo recorrente.
Porém, após análise do procedimento criminal referido no vídeo, e
conforme esclareceu a douta Procuradora Regional Eleitoral em seu parecer, a fala da
então Prefeita não trata de fato sabidamente inverídico tendo apenas reproduzido o
contido nos autos TRF4 nº 5000328-16.2012.4.04.7002.
Alega o recorrente que não teria ocorrido o trânsito em julgado de uma
condenação criminal, mas sim o trânsito em julgado da sentença que julgou extinta a
punibilidade pela prescrição. Assim sendo, a divulgação feita pela Prefeita estaria
violando o seu direito a presunção de inocência e seria inverídica, tendo em vista
posicionamento do STJ de que a extinção da punibilidade pela prescrição e a
absolvição possuiriam a mesma consequência prática.
A defesa dos representados, no entanto, apresentou a sentença criminal
condenatória, relativa aos autos supracitados, informou ainda que a prescrição teria
Num. 25268766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:56:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918441124300000024510842
Número do documento: 21021918441124300000024510842

sido da pretensão executória, o que não retira o fato de existir uma condenação
criminal, apenas que o Estado-Juiz não conseguiu iniciar o cumprimento da pena em
tempo hábil. Portanto não se pode conferir o status de inverdade à alegação.
Importante frisar que a atuação da Justiça Eleitoral deve sempre ser
voltada a assegurar a igualdade na disputa entre os candidatos e essa somente deve
interferir quando diante de algum ilícito, mas, no presente caso, entendo que a
afirmação em questão não ultrapassa os limites da liberdade de expressão.
Explico.
Pelos trechos transcritos acima, percebe-se um caráter eminentemente
defensivo nas falas da Prefeita, e quando trata da condenação criminal não fala
inverdades, essa condenação existiu e a Prefeita inclusive expõe, reproduz o conteúdo
dos autos criminais em seu vídeo.
Outrossim, tenho que os candidatos que ocupam ou já ocuparam cargos
eletivos são figuras públicas e estão sujeitas a críticas, positivas ou negativas, fazendo
parte do debate político próprio da corrida eleitoral, bem como os comentários na seara
eleitoral são mais fortes e ácidos que comumente utilizados na esfera privada.
Assim, não vislumbro agressão ou ataque aos candidatos Valdemar Correia
dos Santos e Oclécio de Freitas Meneses, eis que estamos diante de informação
objetiva e verídica, amparada pelo direito de crítica e de informação à população que
tem plenas condições de avaliar e buscar esclarecimentos a respeito, bem como
realizar julgamentos pessoais diversos.
Por fim, no tocante às alegações feitas pelos recorrentes de que a conduta
da ex-Prefeita Ângela Maria Moreira Kraus se amoldaria ao tipo penal descrito no art.
324 do CE foge completamente do escopo desta Representação Eleitoral, devendo o
ofendido buscar eventuais reparações em procedimento apropriado.

Deste modo, considerando a posição da atual composição desta Corte
Eleitoral que privilegia a liberdade de expressão e como acima exposto, concluo que
não se extrai dos vídeos combatidos nos autos a existência de conteúdo negativo,
devendo ser mantida a sentença proferida na origem, que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral negativa.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso eleitoral interposto por VALDEMAR CORREIA DOS SANTOS, OCLÉCIO DE
FREITAS MENESES E PODEMOS DE FAROL-PR, mantendo íntegra a sentença de 1º
grau.
É como voto.
Num. 25268766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:56:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918441124300000024510842
Número do documento: 21021918441124300000024510842

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 474

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600363-20.2020.6.16.0183 - Farol - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: VALDEMAR CORREIA DOS SANTOS - RECORRENTE:
OCLECIO DE FREITAS MENESES - RECORRENTE: PODEMOS - PODE 19 FAROL PARANA -
Advogados do RECORRENTE: LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - PR0014352, VIVIANE
RIBEIRO - RECORRIDA: ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS - Advogados da RECORRIDA:
ITACHIR TAGLIARI NETTO - PR0075922, CARLOS ALBERTO ZONTA JUNIOR - PR0077920 -
RECORRIDO: JOAO NEPOSIANO DA SILVA - RECORRIDO: MOACIR BATISTA BERTOLI -
RECORRIDO: AVANÇA FAROL (PDT, PP, PSDB) Advogados dos RECORRIDOS: DAVID
ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS - PR0074107, WELLINGTON FERREIRA KACHICOSKI -
PR0074095.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.02.2021.
Num. 25268766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:56:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918441124300000024510842
Número do documento: 21021918441124300000024510842